Tribunal: STF
Processo: RE 103935
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
ICM. ISENÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE MATÉRIA-PRIMA IMPORTADA
E PRODUTO ACABADO.
NÃO CARACTERIZA DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA A DIVERGENCIA
ENTRE ACORDAOS DO MESMO TRIBUNAL.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 575, UMA VEZ QUE A DISTINÇÃO
EM CAUSA DECORRE DA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL
PARA RESTRINGIR O ALCANCE DA ISENÇÃO POR ELA ADMITIDA,
MATÉRIA QUE E ESTRANHA A REFERIDA SÚMULA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.